Tribunal: CARF
Processo: 13135.000455/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13135.000455/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.932 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CIRINEA TAMIETTI DURAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13135.000455/2008-15
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000455/2008-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 11.791,82, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.268,45, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.848,83 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-38.248, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 60/66):
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foi emitido, em 14/07/2008, a
Notificação de Lançamento no 2006/601435150623034, de fls. 44/47, consubstanciando
o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, do exercício de 2006, ano-
calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AERFB), com
exercício na DRF em Anápo1is - GO.
O valor do Crédito Tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar 5.848,83
Multa de Ofício ................................................. 4.386,62
Juros de Mora (calculados até 31/07/2008) 1.556,37
Valor do Crédito Tributário ............................. 11.791,82
O cálculo do Imposto suplementar apurado encontra-se demonstrado às fls. 46, a
descrição dos fatos e enquadramento legal da infração às fls. 45. Em síntese, foi glosado
RS 21.268,45 referente à dedução indevida a título de despesas médicas por falta de
comprovação, por não ter atendido a intimação.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 28/07/2008 (fls. 56), a interessada protocolou sua
impugnação, em 31/07/2008, anexada às fls. 01/03, instruída com os documentos de fls.
04/05, 06, 07/10, 11/16, 17/19, 20, 21/26, 27, 28/31, 32, 33/37, 38 e 39/40.
Em síntese, alega e requer o seguinte:
 informa que recebeu com surpresa a Notificação de Lançamento no
2006/601435150623034 e apresenta a descrição dos fatos e enquadramento
legal da infração;
 informa ainda que a intimação inicial foi tempestivamente atendida conforme faz
prova cópia de documento protocolizado na sede da DRF, em anexo;
 solicita o cancelamento do lançamento por apresentar vício de origem
determinante de sua nulidade, pois afronta a documentação apresentada e
protocolada, e
 que a manutenção do lançamento, além de constituir arbitrariedade fiscal, macula
a boa imagem da SRFB, especialmente no tocante a sua organização interna.
Depois de instruído com os documentos/extratos de fls. 41, 42, 43, 44/47, 48/51, 52, 53,
54, 55 e 56, o presente processo, para fins de julgamento, foi encaminhado para esta
DRJ, conforme despacho de fis. 57.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000455/2008-15

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 4.268,45, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.675,00.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 03/11/2010 (fls. 81), a contribuinte, em 26/11/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 82/87), registrando que providenciou junto aos profissionais
prestadores dos serviços Dra. Ailta Lúcia Arantes, Dr. Rodolfo Fernandes C. Neto e Dr. Rodrigo
Durães, a segunda via dos recibos visando sanar as irregularidades apontadas, e que as falhas
apontadas no caso de omissão do CPF e indicação do beneficiário dos serviços, que é a própria
Recorrente, não causou danos ao erário, já que os emitentes registrarão em suas declarações de
ajuste anual e oferecerão a tributação os valores recebidos, requerendo, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/100.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às glosas das despesas pagas ao oftalmologista Rodrigo
Durães – CRM-DF 12413 (R$ 1.900,00), ao cirurgião-dentista Rodolfo Fernandes C. Neto –
CRO-GO 8069 (R$ 7.000,00) e a fisioterapeuta Ailta Lúcia Arantes Borges – CREFITO 11-
19733 (R$ 3.000,00), por falta de indicação do paciente e dos CPF dos prestadores dos
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000455/2008-15

serviços, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, recibos retificados
fornecidos pelos prestadores dos serviços contratados e por ela realizados, visando suprir as
falhas apontadas na decisão de piso (fls. 88/99).
Quanto as glosas em litígio, cabe salientar que, no processo administrativo fiscal,
os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer,
sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida sobre as despesas em litígio (fls.
64/65):
Da exegese dos preceitos legais acima, depreende-se que os pagamentos restringem-se
àqueles efetuados com o tratamento do contribuinte e de seus dependentes, bem como
devem ser comprovados com indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ do
prestador do serviço, podendo na falta, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Em sua defesa, a Impugnante apresenta documentação, tendente a elidir a glosa
efetuada, conforme a seguir:
 (...)
 recibos referentes a tratamento fisioterápico emitidos por Dra. Ailta Lúcia
Arantes, fls. 21/26 e 28/31, totalizando de RS 3.000,00, no total de 10 recibos;
 recibo referente a tratamento odontológico emitido pelo Dr. Rodolfo Fernandes
C. Neto, doc. de fls. 27, de R$ 7.000,00;
 recibo referente à cirurgia de pálpebras emitido pelo Dr. Rodrigo Durães, doc.
de fls. 32, de RS 1.900,00.
Na análise dos recibos/documentos acostados, às folhas 21/26 e 28/31, emitidos pela
Dra Ailta Lúcia Arantes, totalizando de RS 3.000,00, e o de fls. 27, referente a
tratamento odontológico emitido pelo Dr. Rodolfo Fernandes C. Neto, de R$ 7.000,00,
não cabem ser aceitos. Isto porque, tais recibos não especificam o beneficiário dos
serviços fisioterápicos e odontológicos prestados. Além disso, tais recibos não
contêm o CPF dos emitentes.
Quanto ao recibo referente à cirurgia de pálpebras emitido pelo Dr. Rodrigo Durães,
doc. de fls. 32, de RS 1.900,00, não especifica o beneficiário do serviço, sendo assim,
também não cabe acatá-lo, pois não atende a legislação citada.
Portanto, não atendidas, por completo, as formalidades previstas na norma de regência
da matéria, além de ausentes outros elementos de prova e/ou maiores esclarecimentos
dos fatos, não formei convicção da efetiva prestação e pagamento dos serviços
médicos/odontológicos que se pretende comprovar, observado o disposto no art. 29 do
Dec. 70.235/72, que aborda a livre convicção do julgador.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000455/2008-15

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os novos recibos emitidos pelo oftalmologista Rodrigo Durães e pela
fisioterapeuta Ailta Lúcia Arantes Borges, além de conterem os respectivos CPF, atestam que os
tratamentos foram realizados pela própria Recorrente (fls. 88 e 90/99), suprindo assim os vícios
apontados na decisão recorrida em relação às aludidas despesas.
Já no recibo retificado fornecido pelo cirurgião-dentista Rodolfo Fernandes C.
Neto, restou também informado o seu CPF. Por outro lado, embora não contendo a indicação do
paciente, tal documento é contundente em registrar que os dispêndios foram suportados pela
própria Recorrente. Assim, levando-se em conta que na DAA/2006 (fls. 13/18) a Recorrente
declarou não possuir dependente, e tendo por certo que não foram suscitadas outras
irregularidades em relação a esta despesa, calha aqui a aplicação do entendimento contido da SCI
Cosit no 23, de 30/08/2013, no sentido de se presumir que a beneficiária dos serviços prestados
foi a própria contribuinte, restando assim, ao meu sentir, também sanados os vícios apontados
no particular.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto as glosas remanescentes sobre as
despesas médicas e odontológicas em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas declaradas, no valor total
de R$ 11.900,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2005, exercício
2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital